Tribunal: STF
Processo: HC 263723
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILDIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.

    2. A parte agravante, sustentando ilegalidade manifesta a justificar a admissibilidade da impetração, postula a revisão da dosimetria da pena, quanto à valoração negativa da conduta social, das circunstâncias e das consequências do crime e às frações aplicadas às majorantes, além da extensão dos efeitos benéficos concedidos aos corréus.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade da impetração em razão de a matéria suscitada não ter sido objeto de análise pelo Tribunal apontado como coator.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Não se admite habeas corpus, sob pena de supressão de instância, quando as questões apresentadas não foram apreciadas pelo Tribunal de origem. 

    5. No caso concreto, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício, notadamente considerada a ausência de ilegalidade manifesta, patente desproporcionalidade ou abuso de poder, a respaldar a revisão da dosimetria na via estreita do habeas corpus.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno desprovido.